Tribunal: TJMT
Processo: 1016887-64.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1016887-64.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), INVESTPAR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.066.142/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 651.687.981-87 (IMPETRANTE), FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI - CPF: 692.859.691-00 (IMPETRANTE), JUIZA DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO PRELIMINAR DE INVESTIGAÇÃO, INSTAURADO PARA APURAR O DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA – PREJUDICIAL SUSCITADA PELA PGJ – DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO – ART. 23 DA LEI Nº
12.016/2009 –
ENTENDIMENTO DO STJ – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“Não se conhece de mandado de segurança impetrado após o transcurso do prazo de cento e vinte dias do conhecimento oficial do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.”
(STJ, AgInt no REsp nº 1627784/GO)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1016887.8.11.0000- COMARCA
DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA E FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI

IMPETRADO (S):

JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Mandado de Segurança impetrado por JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA e FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI contra suposto ato ilegal praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos do procedimento preliminar de investigação (Código 310065), instaurado para apurar o delito de falsidade ideológica, que indeferiu o pedido de nulidade da decisão que determinou a anulação da 4ª Alteração Contratual da Empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuário LTDA., perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT (ID. 53873496).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão que determinou o arquivamento do procedimento preliminar de investigação e anulou a 4ª Alteração Contratual da Empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuário LTDA., perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, bem como a que não reconheceu sua nulidade
violariam

os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, além de não terem sido intimados para “
manifestação”
ou “
ciência do ato”
,
“a anulação do registro 4ª Alteração Contratual da empresa (...) adentra na esfera jurídica/patrimonial dos pacientes”
; 2)
“é absolutamente impossível que a anulação do registro possa perdurar indefinidamente no tempo, de forma autônoma, sem guardar qualquer relação de acessoriedade com uma ação penal, sobretudo porque tal situação ensejaria em permanente restrição jurídica dos pacientes”.

Requerem a concessão da ordem para que seja
“cassada a anulação levada a efeito na 4ª Alteração Contratual da empresa INVESTPAR DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso–JUCEMAT”
, com documentos (ID. 53873493/53899952).

O pedido liminar foi indeferido (ID.

54306973).

O impetrado prestou informações (ID. 56059473).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo não conhecimento do mandado de segurança ou sua denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Mandado de Segurança. Declaração de nulidade de alteração de contrato social de pessoa jurídica em procedimento preliminar de investigação. Argumentos da impetração: 1) nulidade do ato jurídico combatido por inobservância do contraditório e ampla defesa; 2) ilegalidade da decisão impugnada por ensejar restrição jurídica “sem guardar qualquer relação de acessoriedade com uma ação penal”; 3) cabimento da via mandamental. Pedido de nulidade do ato jurídico. Nulidade de ato jurídico transitado em julgado. Não cabimento. Súmula 268 do STF. Premissa da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Ato jurídico combatido [supostamente ilegal], de natureza cível [nulidade de alteração de contrato social dissociado de sentença condenatória], proferido pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Cabimento de revisão criminal a ser proposta pela parte interessada para aferir a existência de error in procedendo ou in judicando. Compatibilização da pretensão com a via eleita [violação de direito líquido e certo]. Inexistência de prova pré-constituída. Não conhecimento da impetração. Relatório circunstanciado. Alteração ideologicamente falsa de contrato social. Transação que não contou com a participação dos terceiros prejudicados [vítimas]. Desconstituição da fraude. Medida de ordem pública. Notícia de condenação na seara trabalhista. Idoneidade da pretensão comprometida. Ilegalidade do ato jurídico combatido não identificada. Parecer pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da segurança.”
(ID. 57836479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (PREJUDICIAL DA PGJ - DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria Criminal Especializada suscita o não conhecimento do mandado de segurança tendo em vista que
“a anulação da 4ª Alteração Contratual da empresa que se pretende restabelecer ocorreu em 13.7.2011, ou seja, há mais de 9 (nove) anos”
.

Esta ação constitucional recomenda breve retrospecto da situação de fato para se compreender a pretensão mandamental deduzida pelos impetrantes.

Em
23.8.2005
, os impetrantes realizaram a transferência da empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuário Ltda. para Adílson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva, por alteração contratual (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT – ID 53873499).

Em
20.3.2006
, a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública instaurou Procedimento Preliminar de Investigação - PPI para apurar eventual
“inclusão fraudulenta”
de Adílson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva, no quadro societário da empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., com objetivo de identificar fraude na criação de empresas “laranjas” e simulação de sucessão promovida por escritórios de contabilidade (ID 53873497).

Esse procedimento foi protocolado perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e, a pedido do órgão ministerial [Ana Cristina Bardusco Silva, promotora de Justiça], foi anulada a alteração contratual nos seguintes termos:

“Acolho integralmente a manifestação do Representante do Ministério Público (fls. 76-79), relativamente a estes autos de procedimento preliminar de investigação, instaurado para apurar a prática do delito do crime de Falsidade Ideológica, por fatos que ocorreram em datas já longínquas, verificando-se de plano a inviabilidade de eventual Ação Penal pela prescrição da pretensão punitiva.

Em que pese o resultado positivo das investigações preliminares acerca da utilização indevida dos nomes dos cidadãos Adilson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva na elaboração de documento falso e constituição fraudulenta de Empresas em nome destes. O Membro do Parquet ressalta que as condutas elencadas na presente representação, teriam ocorrido em 2005. Assim, considerando as penas cominadas aos delitos alhures citado e o fato de haver transcorridos mais de 05 anos e 08 meses da data dos fatos e a data atual, notório se torna a incidência do Instituto da Prescrição.

Por fim, aponta o Ministério Público que diante de tal constatação resta prejudicada a propositura da ação penal pela inexistência do interesse de agir, condição indispensável para a propositura da ação penal.

Assim sendo, determino o arquivamento formal do procedimento preliminar de investigação, com as baixas necessárias no Cartório Distribuidor.

Entrementes, determino seja oficiado a JUCEMAT para que CUMPRA na íntegra o último item do parecer ministerial (fl. 79).”
(José Arimateia Neves Costa - juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 310065/Comarca de Cuiabá - ID 53899951).

Essa decisão foi cumprida pela JUCEMAT conforme Certidão Simplificada:

“CONF. OFÍCIO Nº. 848/2011/L.L.S da Vara Esp. Crime Org. Ord, Trib. E Con. E Adm. Pública de Cuiabá-MT Protoc. na JUCEMAT sob o nº. 110734653 REF. AO Processo nº 8085-80.2011.811.0042 Cód: 310065, em que é autor: Min. Público de MT e réu: INVESTPAR Dist. Com. De Prods. Agropecuários LTDA-ME foi determinado pelo Juiz de Direito Dr. José Arimatéia Neves Costa a “Anulação” da 4ª Alteração Contratual da Empresa: INVESTPAR Dist. Com. De Prods. Agropecuários LTDA-ME, já que realizada de maneira ilegal.”
(ID 53873492 - 25.4.2019)

Contra o ato decisório de anulação supracitado, decisão impugnada nesta impetração, os impetrantes aviaram, em
12.6.2019
, Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 23398-03.2019.811.0042 (Código 581081), perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a qual foi julgada
“extinta sem resolução do mérito, em face da imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado, aliada a incompetência absoluta deste Juízo”
. Em 14.2.2020, a apelação interposta contra esaa decisão não foi recebida pelo Juízo singular,
“em razão da incompetência absoluta”
e não há registro de outros recursos.

Em
15.6.2020
, os impetrantes deduziram o
Habeas Corpus
nº 1012705-35.2020.811.0000 perante este e. Tribunal, mas não foi conhecido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em decisão monocrática, nestes termos:

“Como visto, o impetrante pretende alcançar o restabelecimento dos efeitos da 4ª alteração contratual da empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., cuja nulidade foi declarada pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, em decisão assim fundamentada: [...]

Ocorre que, consoante salienta o impetrante, no mês de abril de 2019, ou seja, há mais de ano e dois meses, os pacientes foram surpreendidos com débitos da empresa INVESTPAR DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, que havia sido por eles alienada, em 23/8/2005, para Adilson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva, objeto da 4ª Alteração Contratual.

Desde então, segundo asseverado na petição inicial, os pacientes buscam reverter essa situação.

Para tanto, ingressaram com ação declaratória de nulidade de ato jurídico perante o juízo da 7ª Vara Criminal da Capital que, por sua vez, foi extinta sem resolução do mérito, e cujo recurso de apelação não foi recebido.

Assevera que não há possibilidade de mandado de segurança, em face do decurso do prazo,

tampouco se revela viável o ajuizamento de ação revisional, uma vez que não há condenação.

Na verdade, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, os interessados impetraram a presente ordem de habeas corpus por exclusão, sob o argumento de que inexiste outro meio para impugnar a decisão.

Com a devida vênia à tese invocada pelo impetrante, é insofismável que a via eleita não se patenteia adequada, porque não estamos a tratar do jus ambulandi dos pacientes, ou seja, do seu direito de ir e vir.

Vale acrescentar, ainda, que a decisão proferida pela autoridade coatora nem indiretamente atinge o direito de locomoção a autorizar a impetração do presente writ.

Digo isso porque o procedimento investigatório foi arquivado em 2011, e a pretensão de fundo desta ordem é eminentemente civilista, porquanto, ao fim e ao cabo, consiste no restabelecimento da 4ª Alteração Contratual da Empresa Investpar.

Conquanto a decisão hostilizada tenha sido proferida pelo juízo criminal, o que se admitiria, em tese, a impetração de mandado de segurança para suspendê-la ou reformá-la, não cabe discutir, em habeas corpus, matéria atinente à validade ou não do contrato da empresa.

Sublinhe-se que a autoridade coatora, de maneira explícita, destacou a incompetência do juízo criminal ao julgar extinta a ação declaratória de nulidade de ato jurídico e, especialmente, por ocasião do juízo prévio de admissibilidade do recurso interposto, ao consignar que “a matéria ajuizada pelos requerentes se trata de natureza cível (regularidade da empresa perante o JUCEMAT) e não da seara criminal”.

A toda a evidência, o habeas corpus é medida excepcional – para não se dizer
excepcionalíssima
–, cujo surgimento teve como precípuo escopo a proteção da liberdade física do indivíduo.

Entretanto, o aludido remédio constitucional vem sendo diuturnamente empregado – talvez por desconhecimento de sua finalidade ou mesmo para se obter de forma célere uma resposta estatal – para toda e qualquer situação.

E é exatamente esta a hipótese que se visualiza no caso em apreço, na qual o autor desta ação constitucional, impetra a presente ordem com o intuito de restabelecer os efeitos de alteração de contrato social declarado nulo por juízo criminal, situação esta que, a meu sentir, se revela inadmissível.

Posto isto,
não conheço
da impetração.”
(PJe – transitado em julgado no dia 25.6.2020 – ID 48188482)

Em
17.6.2020
, os impetrantes ajuizaram Ação Declaratória de Nulidade perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (PetCiv N.U 1027472-52.2020.8.11.0041),

a qual foi julgada extinta em
3.7.2020
,
“por carecer de elementos essenciais para o seu prosseguimento, porquanto a via eleita seria inadequada, encetando a referida o decisum que seria necessário o ajuizamento de revisão criminal, ou de ação rescisória”
, cujo trânsito em julgado operou-se em
18.8.2020

(PJe - ID 53873496).

Em
21.7.2020
, os impetrantes pleitearam, nos autos do procedimento investigatório (Código 310065), desconstituir a decisão que anulou a 4ª Alteração Contratual da empresa [em 13.7.2011], o qual fora indeferido em
31.7.2020
, “in verbis”:

“[...] Depreende-se do relatório que, a Defesa de Juliano Garutti de Oliveira e Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti pretende alcançar o restabelecimento dos efeitos da 4ª alteração contratual da empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., cuja nulidade foi declarada por este Juízo, em 13/07/2011.

Acresço, que o pleito defensivo já foi objeto de análise desse Juízo na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº. 23398-03.2019.811.0042 (Cód. 581081), a qual foi julgada extinta sem resolução do mérito, em face da imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado, aliada a incompetência absoluta deste Juízo, “in verbis”:

“Compulsando detidamente, nota-se que, no bojo do Inquérito Policial n. 008085-80.2011.811.0042 – Cód. 310065, foi proferida decisão judicial, em 13/07/2011, determinando o arquivamento do referido inquérito, em face da inexistência de interesse de agir.

Na oportunidade, o juízo da 7ª Vara Criminal determinou também que a JUCEMAT anulasse o registro da 4ª alteração contratual da empresa INVESTPAR DIST. COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, com a devida comunicação à Receita Federal para que seja providenciada regularização do CPF dos cidadãos Adilson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva, visando desvincular seus nomes do quadro societário da mencionada empresa.

Dos andamentos lançados no sistema Apolo, observa-se que a Secretaria desta unidade judiciária certificou, em 15/08/2011, que a decisão judicial transitou em julgado para a acusação, em 29/07/2011, isto é, há mais de 8 (oito) anos.

É pacífico na jurisprudência pátria, bem assim, nos ensinamentos da doutrina que o esgotamento da instância é efeito genérico da sentença, de modo que, uma vez proferida, não mais poderá ser modificada pelo seu prolator, salvo nos casos de embargos declaratórios, erros materiais, ou recurso em sentido estrito, o que não é o caso deste pleito, pois os requerentes buscam a reanálise de matéria já julgada.

Neste sentido, colaciono os julgados abaixo: [...].

Consigne-se, por ser importante, que apesar do decisum ter sido proferido por outro Magistrado é salutar registrar que o inquérito policial tramitou perante o juízo da 7ª Vara Criminal, de modo que o ordenamento jurídico não permite que este subscritor altere ou modifique decisão judicial, proferida por colega, à época, Titular desta unidade judiciária.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e em observância ao princípio da segurança jurídica, em face da imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado, aliada a incompetência absoluta deste juízo, JULGO EXTINTA a presente Ação Declaratória de Nulidade de ato jurídico, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento nos arts. 64, § 2º e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3º, do código de Processo Penal.”

Denota-se que, após o julgamento sem resolução do mérito, a douta Defesa impetrou recurso de apelação cível, o qual não foi recebido, em razão da incompetência absoluta deste Juízo, porquanto a matéria discutida é de natureza cível.

Anoto que o Des. Orlando de Almeida Perri, no bojo do Habeas Corpus nº 1012705-35.2020.811.000, interposto pela Defesa dos requerentes, consignou que o recurso cabível contra a decisão hostilizada seria o mandado de segurança, não cabendo discutir, em habeas corpus, matéria atinente à validade, ou não, do contrato da empresa, além da matéria ser de competência cível.

No entanto, nota-se que, mesmo após o douto Desembargador ter elencado qual seria o recurso cabível contra a decisão ora questionada, a Defesa do requerente ingressou com ação declaratória de nulidade, perante o Juízo da 4ª Vara Cível desta Capital, a qual foi julgada extinta, por carecer de elementos essenciais para o seu prosseguimento, porquanto a via eleita seria inadequada, encetando a referida o decisum que seria necessário o ajuizamento de revisão criminal, ou de ação rescisória.

Registro que, em diversas oportunidades, foi consignado ao douto causídico que as vias eleitas para revisão da decisão hostilizada, são inadequadas, além de que, este Juízo Criminal não possui competência para revisão do ato jurídico, por conta da matéria em questão ser de natureza cível, porém, mesmo assim, continua insistindo na via processual incorreta.

Repriso que o ordenamento jurídico não permite que este subscritor altere, ou modifique decisão judicial, proferida por colega, à época, Titular desta Unidade Judiciária.

Como bem salientou o Ministério Público, causa maior espanto, o fato de a nulidade pleiteada recair sobre uma alteração contratual que, em tese, simulou a venda da empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. para “laranjas”, sendo que existe uma Ação Trabalhista julgada recentemente (2018), perante o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (00000080-89.2014.5.23.0136), na qual os requerentes Juliano Garutti de Oliveira e Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti constam como réus, pois seriam sócios de fato da empresa supramencionada e, após condenados, celebraram acordo com Valdecir Zanin, que seria funcionário da empresa a quem alegam ter vendido, em 2005.

Desta forma, em razão do instrumento processual eleito ser inadequado e diante da incompetência absoluta deste Juízo para apreciação do feito, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado por Juliano Garutti de Oliveira e Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti, com fundamento no artigo 64, § 2º e artigo 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3º, do Código de Processo Penal.”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 310065 - ID 53873496 - grifado)

Pois bem.

O ato decisório de anulação da 4ª Alteração Contratual da Empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuário-Ltda., que os impetrantes pretendem desconstituir, foi prolatado em
13.7.2011
.

Este mandado de segurança foi impetrado em
13.8.2020
, ou seja, após 9 (nove) anos.

Para justificarem seu cabimento, os impetrantes valem-se da decisão interlocutória prolatada em
31.7.2020
, repita-se, que indeferiu o pedido de nulidade do ato judicial supracitado.

Atente-se que a propositura da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº. 23398-03.2019.811.0042 (Código 581081, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá), em
12.6.2019
, evidência o conhecimento dos impetrantes acerca do ato impugnado que anulou a 4ª Alteração Contratual da empresa,
há mais de 1 (um) ano
.

Com efeito, o
“prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração de mandado de segurança
tem início a partir da ciência
do impetrante acerca do ato lesivo ou ameaçador ao seu direito líquido e certo”
, praticado
“por autoridade reputada coatora, que se pretende impugnar”
(STJ, REsp nº 1815251/RS – Relator: Min. Francisco Falcão – 19.10.2020).

Ressalta-se que, na petição inicial do
Habeas Corpus
nº 1012705-35.2020.811.0000 [em 15.6.2020], os próprios impetrantes reconheceram a impossibilidade
“de mandado de segurança, em face do decurso do prazo”
, conforme destacado pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, na decisão monocrática acima transcrita.

Logo, reconhece-se a decadência do direito de impetração da ação mandamental (Lei nº 12.016/09, art. 23), razão pela qual este mandado de segurança não deve ser admitido, como bem pontuou a i. Procuradoria Criminal Especializada

(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 57836479).

Colacionam-se os seguintes julgados do c. STJ:

“Não se conhece de mandado de segurança impetrado após o transcurso do prazo de cento e vinte dias do conhecimento oficial do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.”
(STJ, AgInt no REsp nº 1627784/GO – Relator: Min. Og Fernandes - 6.9.2019)

“Impetrado o mandado de segurança após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, é imperioso reconhecer a decadência do direito da parte de se valer do mandamus.”
(AgRg no RMS nº 61.363/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.10.2019
)

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a prejudicial e
JULGA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos art. 3º do CPP c/c nos moldes do artigo 487, inciso II, do CPC, c/c artigo 23 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020